Tribunal: TJDFT
Processo: 0712279-06.2017.8.07.0003
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA A ASCENDENTE. EXCEPCIONALIDADE. CRITÉRIOS LEGAIS. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. A concessão de pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade (CC, art. 1.699).
2. Nas ações de alimentos propostas por filhos menores, há, por razões naturais, a certeza de que o filho nunca teve condições de sobreviver por conta própria (presunção juris et de jure). Para ser óbvio: nenhum ser humano nasce autossuficiente.
3. Quase todos os animais, de um pequeno beija-flor a um elefante, nascem insuficientes e precisam ser alimentados pelos pais. Com a evolução, tornamo-nos hipossuficientes, autossuficientes e hiperssuficientes.
4. Ainda na ação de alimentos proposta contra pais, há uma fase da vida em que há presunção juris tantum de conquista de autossuficiência: a maioridade.
5. Essa presunção não é absoluta e o descendente pode comprovar que ainda é insuficiente ou hipossuficiente. Por essa razão, o STJ editou a Súmula 358: “O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.”
6. Na ação de alimentos contra filhos (a regra serve para todos os ascendentes/descendentes), a lógica não é a mesma. O ascendente, que era autossuficiente ou hiperssuficiente, tornou-se hipossuficiente ou insuficiente e por essa razão, pede alimentos aos descendentes.
7. O ascendente deve comprovar essa mudança de status econômico e existencial. Precisa demonstrar o processo de empobrecimento, que tem, no mínimo, duas variáveis a serem justificadas: ou o aumento súbito das despesas ou a redução ab-rupta da receita.
8. Uma metáfora facilita a compreensão: todos os filhos nascem no sopé da montanha, é a insuficiência inata. Para a concessão de alimentos discute-se o quantum debeatur e não o an debeatur. Para fixar o valor da pensão analisa-se a necessidade do filho e a capacidade (a suficiência ou a hiperssuficiência) do alimentante.
9. Os ascendentes, pela própria condição, atingiram a autossuficiência ou a hiperssuficiência. Chegaram ao cume da montanha.
10. Para que possam pedir alimentos aos filhos os pais precisam demonstrar os fatos que os levaram do cume ao sopé. E ninguém faz isso em um salto, em um istmo de vida. Ninguém sai do topo ao sopé do Monte Everest, com cerca de 8.850 metros de altura, em um pulo. A descida é um processo. É uma sucessão de passos.
11. Todos nós somos alpinistas da nossa própria montanha. Mais alta ou mais baixa, não subimos nem descemos em um passo único, em um instante, muito menos em um passo de mágica.
12. Não houve demonstração do processo de empobrecimento da autora, da inversão da sua escala econômica e existencial, partindo da suficiência ou da hiperssuficiência para a hipossuficiência. Não se trata de insuficiência porque ela mantém uma aposentadoria e o usufruto vitalício de dois imóveis que, de maneira aparentemente inoficiosa, doou a uma filha. Mantém bom padrão de vida, independente da pensão pleiteada.
13. Retomando a metáfora do alpinismo: a autora não demonstrou como teria, conforme alega, saído do topo e chegado quase ao sopé da sua própria montanha de vida. Ao contrário, escolheu, de forma aleatória, um determinado mês de um indigitado ano e com base em fundamentos genéricos afirmou que estava na condição de hipossuficiente e que precisava de suplementação do filho. Não basta.
14. Na ação de alimentos de pais contra filhos é obrigatória a demonstração do an debeatur, é preciso justificar a mudança de vida, a ruína econômica, a necessidade, e isso não é feito em um mês isolado do contexto existencial de uma pessoa quase septuagenária.
15. A miséria pode estar em uma fotografia, em um instante, em um flash. O empobrecimento, ao contrário, é um processo constante, continuado, que se agrava. Precisa de um filme com várias tomadas, com várias sequências, com vários capítulos e cenas. A prova é estendida no tempo.
16. “Os alimentos devidos entre pais e filhos e vice e versa encontram amparo nos artigos 1.694, caput, e 1.695, ambos do Código Civil de 2002, e no dever de assistência mútua. No entanto, essa prestação de alimentos possui caráter excepcional e exige que o postulante demonstre, cabalmente, que não se encontra em condições de suprir a própria subsistência, hipótese que não se configurou na presente demanda.” Precedente deste Tribunal: Acórdão 408015.
17. É dever das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em juízo conforme a verdade. Alterar a verdade dos fatos caracteriza litigância de má-fé, que deve ser punida com a sanção prevista em lei (CPC, art. 77, inciso I c/c art. 80, inciso II e art. 81, caput e §§ 2o e 3o).
18. Recursos conhecidos. Recurso do primeiro réu, provido. Recurso da autora não provido.